Tribunal: TCU
Processo: 030.113/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10474/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.113/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adao Cardoso do Nascimento Junior (XXX.406.715-XX); Carla Cristina Pimentel da Mota (XXX.609.924-XX); Carlos Alberto Marques Vieira (XXX.055.303-XX); Danusa de Souza Ramos (XXX.127.927-XX); Diego Vinicius Amorim Cavalcanti (XXX.200.674-XX); Edne Wanessa Nobrega Crispim Lima (XXX.678.764-XX); Fabienne Louise Juvencio Paes de Andrade (XXX.342.524-XX); Henderson de Almeida Cavalcante (XXX.575.802-XX); Roberto Moreno Mendonca (XXX.288.194-XX); Silvestre de Araujo Goncalves (XXX.640.904-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.